Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal no prazo, embora devidamente intimado.
2. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, §1o c/c o art. 54, p.ú).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).